Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021337-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (EMBARGANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (EMBARGANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021337-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA,
contra acórdão (ID. 189445652) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante,
ENERGISA S/A,
para,
nos termos do art. 873 do CPC, acolher o pedido de nova avaliação do imóvel, a ser realizada por perito avaliador credenciado junto ao CRECI, mas
rejeito
u
a preliminar de nulidade da penhora.

O Embargante aduz omissão no Acórdão, ao não considerar

que a nulidade da penhora e, consequentemente, da r. decisão agravada, é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e em qualquer instância.

Com essas considerações,
“requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com espeque no inciso II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer a omissão da r. decisão embargada, que não apreciou adequadamente a controvérsia, restando silente a respeito do fato de que a arguição de nulidade é matéria de ordem pública que poder ser reconhecida de ofício em qualquer instância, a fim de acolher a preliminar de nulidade da penhora, reconhecendo a ausência de intimação do cônjuge do Executado, como fator determinante para a invalidade dos atos processuais”.

Contrarrazões ID. 191615661, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024